Tribunal: TJBA
Processo: 8021860-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021860-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ELMA FERREIRA MOTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira em razão da sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Fato relevante. A medida liminar de busca e apreensão foi deferida, porém o apelante quedou-se inerte durante todo o prazo de 30 dias úteis estabelecido pelo Provimento CGJ/CCI 09/2023, sem adotar providências para viabilizar o cumprimento da ordem judicial. Não realizou agendamento da diligência junto ao Grupo de Operações Especiais, não forneceu informações sobre a localização do bem, nem demonstrou empenho em localizar o veículo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir exige prévia intimação pessoal da parte autora e se depende de requerimento expresso da parte adversa. III. Razões de decidir 4. A sentença não extinguiu o feito por abandono da causa nem por inércia após concessão de prazo para suprir irregularidade processual, mas por perda superveniente do interesse de agir, hipótese prevista no art. 485, VI, do CPC. 5. O interesse de agir desdobra-se em interesse-necessidade e interesse-utilidade. Verificou-se a perda superveniente do interesse-utilidade, pois a parte autora demonstrou desinteresse no prosseguimento do feito ao deixar de adotar providências indispensáveis à efetivação da medida liminar deferida, permanecendo inerte mesmo após intimação específica para manifestação. 6. A Súmula 240 do STJ refere-se especificamente à extinção por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), e não à perda superveniente do interesse de agir. Esta, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa às condições da ação, pode e deve ser declarada de ofício, independentemente de requerimento da parte adversa. 7. A extinção do processo de busca e apreensão por perda superveniente do interesse de agir, em razão da inércia do credor fiduciário em fornecer informações sobre a localização do bem ou em adotar providências para efetivação da medida liminar, não exige prévia intimação pessoal da parte autora nem requerimento da parte adversa, por tratar-se de matéria de ordem pública relacionada às condições da ação. 8. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O apelante foi regularmente intimado para se manifestar sobre a certidão de devolução negativa do mandado, tendo-lhe sido assegurada oportunidade de adotar providências necessárias ao prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e VI, §1º, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §5º, e 4º; Provimento CGJ/CCI nº 09/2023. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 240/STJ; TJ-BA, Apelação nº 80013908220218050076, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJ-MG, AC nº 10000205031495001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 25.11.2020; TJ-DF, Apelação nº 07020596420228070005, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021860-63.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada ELMA FERREIRA MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM1108